Tribunal: TJMT
Processo: 8010930-77.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo No: 8010930-77.2015.8.11.0051
Vistos etc.
Constato que o Agravo Interno ao Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente foi julgado em 22.05.2020.
Desta forma, certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado, e após, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator e Presidente da Turma Recursal Única